Tribunal: TJSP
Processo: 0001243-28.2015.8.26.0042
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0001243-28.2015.8.26.0042/50000, da Comarca de Altinópolis, em que é embargante RD NET
- TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, é embargado ALGAR MULTIMIDIA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 0001243-28.2015.8.26.0042/50000 – Altinópolis – VOTO No 45743 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0001243-28.2015.8.26.0042/50000
Comarca:ALTINÓPOLIS Vara Única
Juiz: Aleksander Coronado Braido da Silva
Embargante: RD NET - TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Embargado: ALGAR MULTIMIDIA S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.743
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por RD
NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME. frente a acórdão que, nos autos
da ação de cobrança proposta por ALGAR MULTIMÍDIA S/A, negou
provimento ao recurso de apelação.
Aduz a embargante que houve omissão no julgado, pois
deixou de observar que o julgamento antecipado acarretou cerceamento
de defesa, ressaltando que a prova oral poderia demonstrar a real
utilização dos serviços fornecidos e a comunicação da rescisão
contratual. Além disso, o acórdão foi omisso ao não considerar que se
está diante de uma relação de consumo e, portanto, caberia à autora
demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Por fim, sustenta que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 0001243-28.2015.8.26.0042/50000 – Altinópolis – VOTO No 45743 - 3 -
presentes embargos têm a finalidade de prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se
evidenciando que os argumentos expostos pela embargante não visam
buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à
revisão do que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao
recurso, o que se mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma
Julgadora, com amparo em elementos de convicção expressamente
indicados, apresentou as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto,
adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.
Ao contrário do que afirma a embargante, constou
expressamente do julgado a inocorrência de vício processual por
cerceamento de defesa (fls. 373/374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 0001243-28.2015.8.26.0042/50000 – Altinópolis – VOTO No 45743 - 4 -
O acórdão deixou bem claro que não havia qualquer
necessidade de dilação probatória, esclarecendo que a matéria enseja
demonstração através de prova documental, o que autoriza o
indeferimento da prova testemunhal (CPC, artigo 443, I).
Prosseguindo, tampouco houve omissão no que se refere
à inversão do ônus da prova.
Restou consignado que cabia à ré comprovar a entrega de
notificação de rescisão contratual à autora, anteriormente a janeiro de
2014. A ela cabia a demonstração do fato positivo: não à outra parte
demonstrar uma negativa absoluta, ou seja, a não entrega.
De qualquer modo, o fato de se tratar de relação de
consumo não seria suficiente para determinar resultado diverso,
exatamente porque não se evidencia a presença dos requisitos para
inversão do ônus da prova, pois não caracterizadas as situações
previstas no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 0001243-28.2015.8.26.0042/50000 – Altinópolis – VOTO No 45743 - 5 -
ANTONIO RIGOLIN
Relator